Tribunal: TJSP
Processo: 2134458-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que, diante de provas produzidas, fixou o valor da obrigação devida em R$ 7.451.451,97 – Irresignação da exequente – Preliminar da agravada de ausência de interesse de agir – Rejeição – Pretensão de reforma da decisão para majorar o valor fixado – Inocorrência de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) – Mérito – Prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que, diante de provas produzidas, fixou o valor da obrigação devida em R$ 7.451.451,97 – Irresignação da exequente – Preliminar da agravada de ausência de interesse de agir – Rejeição – Pretensão de reforma da decisão para majorar o valor fixado – Inocorrência de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) – Mérito – Prova pericial que, inicialmente, indicou o valor da obrigação sem que os juros moratórios incidissem sobre o montante atualizado, mas apenas sobre o quantum histórico – Esclarecimento que alteraram o método de cálculo para que os juros incidam sobre o valor condenatório corrigido monetariamente, alcançando-se o montante de R$ 8.130.470,76 – Argumentos apresentados pelo agravo que não são suficientes para contrastar a conclusão do perito contábil – Reforma parcial da decisão agravada – Provimento do recurso interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134458-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A, é agravado DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134458-22.2020.8.26.0000 -Voto no 11.775
2
VOTO N° 11.775
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2134458-22.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
Julgador de Primeiro Grau: Marcos de Lima Porta
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
sentença – Decisão que, diante de provas produzidas,
fixou o valor da obrigação devida em R$ 7.451.451,97 –
Irresignação da exequente – Preliminar da agravada de
ausência de interesse de agir – Rejeição – Pretensão de
reforma da decisão para majorar o valor fixado –
Inocorrência de comportamento contraditório (venire
contra factum proprium) – Mérito – Prova pericial que,
inicialmente, indicou o valor da obrigação sem que os
juros moratórios incidissem sobre o montante atualizado,
mas apenas sobre o quantum histórico – Esclarecimento
que alteraram o método de cálculo para que os juros
incidam
sobre
o
valor
condenatório
corrigido
monetariamente, alcançando-se o montante de R$
8.130.470,76 – Argumentos apresentados pelo agravo que
não são suficientes para contrastar a conclusão do perito
contábil – Reforma parcial da decisão agravada –
Provimento do recurso interposto.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo de cumprimento de sentença no 0012411-23.2017.8.26.0053 ajuizado por
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. em face do DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM – DER fixou o valor da obrigação devida em R$
7.451.451,97, com data base de julho de 2018 e determinou o pagamento de custas e
despesas com o perito pelo DER.
Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso
argumentando que o perito judicial já havia reconhecido a ocorrência de erro material nos
cálculos anteriormente apresentados, tanto que havia apontado como valor devido R$
8.130.470,76, montante com o qual concorda. Aponta que a divergência inicial de valores
diz respeito ao termo inicial da incidência de encargos (31o ou 61o dia da medição), tendo o
perito reconhecido que seria a partir do 31o dia. Entretanto, alega que perito
equivocadamente, em sua última manifestação, apontou o valor de R$ 7.451.451,97 no
corpo do laudo como correto, ao erroneamente entender que a incidência dos juros ocorre
sobre o valor histórico e não sobre o débito corrigido monetariamente.
Em despacho de fl. 180, foi determinada a intimação da parte
agravada para apresentar resposta ao recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134458-22.2020.8.26.0000 -Voto no 11.775
3
Em contraminuta (fls. 183/189), o agravado sustenta,
preliminarmente, inexistir interesse recursal da agravante, pois ela teria concordado
anteriormente com o teor da decisão que agora ataca. No mérito, sustenta a correção dos
cálculos elaborados pelo perito judicial, razão pela qual requer a manutenção da decisão
agravada.
Em petição de fls. 198/201, a agravante manifestou-se sobre a
contraminuta apresentada pelo agravado, especialmente em relação à questão preliminar
levantada.
É o relatório. DECIDO.
De início, no que toca à alegação preliminar de ausência de
interesse de agir, de fato, reconhece-se que houve concordância da parte agravada, na
petição de fls. 297/299 (dos autos de origem) com o valor de R$ 7.451.451,97 alcançado
pelo perito judicial em seu laudo de fls. 272/289 daqueles autos. Tal assentimento referiu-
se precipuamente ao termo inicial de incidência dos encargos (31o ou 61o dia da medição),
questão que, inclusive, restou solucionada e não foi objeto de recurso por nenhuma das
partes.
Entretanto, após a apresentação de novos esclarecimentos
pelo expert judicial (fls. 333/340 do cumprimento de sentença), a agravante passou a
identificar suposto erro material nos cálculos apresentados (fls. 345/347 daqueles autos),
discordância que prosseguiu nas posteriores manifestações e que culminou com a prolação
da decisão ora agravada (fls. 471/472 e fl. 496).
O interesse recursal, pressuposto de admissibilidade da
presente insurgência, é requisito que se espelha no interesse processual exercido no âmbito
dos recursos. Sua noção, segundo a doutrina “é mais prospectiva do que retrospectiva: ‘a
ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo
julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado’.”
(Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha; Curso de Direito Processual Civil; Vol. 3;
13a Edição; Ed. Juspodivm; 2016; pgs. 115-116).
Desse modo, encontra-se presente o interesse recursal da
agravante ao pretender a reforma da decisão para que o valor arbitrado como correto para o
prosseguimento do cumprimento de sentença seja o de R$ 8.130.470,76.
Nesse sentido, cumpre apontar que a alegação de que a
agravante estaria agindo de modo contraditório (em suposta violação à proibição do venire
contra factum proprium) não se sustenta. Isso porque, a relação dialética do processo, que
prestigia o contraditório entre as partes, ainda se encontrava instalada quanto ao valor da
execução, uma vez que foi o próprio DER que solicitou novos esclarecimentos ao perito
após a inicial concordância da empresa agravante com seu laudo inicial. Não se pode
impedir que, não estando preclusa tal questão, uma das partes mude seu entendimento
contra ponto específico e insurja-se contra questão ainda passível de debate nos autos.
Rejeita-se, portanto, a preliminar alegada. Passa-se, então, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134458-22.2020.8.26.0000 -Voto no 11.775
4
análise do mérito do presente recurso.
Em consulta aos autos do cumprimento de sentença (processo
no 0012411-23.2017.8.26.0053), verifica-se que o juízo a quo determinou a realização de
perícia contábil (fl. 221 daqueles autos), diante da solicitação da exequente e da
concordância do executado, a fim de que pudesse apresentar o valor atualizado devido pelo
réu.
No laudo pericial inicialmente elaborado e nos primeiros
esclarecimentos prestados (respectivamente fls. 272/289 e fls. 333/340 do cumprimento de
sentença), o perito judicial estabeleceu que o valor devido era de R$ 7.451.451,97, conforme
a memória de cálculo abaixo apresentada:
Em manifestação de fls. 345/347 (dos autos de origem), a
exequente apontou que tais valores conteriam um erro material, pois “o i. Perito atualizou
a quantia devida para a data da apresentação do laudo, tendo como ponto de partida o
valor de R$ 3.947.473,84 para novembro de 2008, e resultado final R$ 5.096.405,81 para
julho de 2018. A partir daí, deveria aplicar os juros moratórios sobre o resultado final
(valor corrigido monetariamente), hipótese em que alcançaria o montante de R$
8.130.140,76.”
Diante deste argumento, em seus esclarecimentos seguintes
(fls. 362/365 e fls. 404/407 do cumprimento de sentença), o perito acolheu a insurgência
para adotar como devido o valor de R$ 8.130.470,76, consignando o seguinte:
“A Perícia efetuou o cálculo da correção monetária e dos
juros de forma separada da propositura da ação até a data
de elaboração do Laudo Pericial, ou seja, não incidindo
juros sobre o saldo da atualização monetária, e sim sobre o
saldo apurado como devido na propositura da ação,
apurando o saldo total de R$ 7.451.451,97 (sete milhões
quatrocentos e cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta
e um reais e noventa e sete centavos), com data base de julho
de 2018. De fato, assiste razão ao Assistente Técnico do
Autor, cujo cálculo apresentado totaliza R$ 8.130.470,76
(oito milhões cento e trinta mil quatrocentos e setenta reais e
setenta centavos), com data base de julho de 2018.”
A demonstrar a alteração de seus cálculos, apresentou novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134458-22.2020.8.26.0000 -Voto no 11.775
5
demonstrativo, o qual se colaciona a seguir:
Evidencia-se, assim, que a divergência quanto aos valores
apontados reside exclusivamente sobre a base de cálculo de incidência dos juros. Em um
primeiro momento estes foram calculados sobre o valor condenatório da propositura da
ação até julho de 2018 e, posteriormente, foram recalculados para o valor condenatório
atualizado, isto é, já computada a correção monetária.
Apesar de mencionar, nos esclarecimento de fls. 404/407 que
o atingimento do valor de R$ 7.451.451,97 teria ocorrido para se evitar o cálculo de juros
sobre juros, vedação estabelecida pela chamada Lei da Usura (Decreto-Lei no 22.626/1933)
em seu art. 4o, que dispõe que “É proibido contar juros dos juros: esta proibição não
compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano
a ano”, é certo que não foi esta a metodologia utilizada para alcançar o valor de R$
8.130.470,76 e sim a incidência de juros sobre o montante já considerada a correção
monetária que recaiu sobre o valor condenatório principal.
Veja-se que os argumentos apresentados pelo DER para
contrastar o valor de R$ 8.130.470,76 apurado, ao final, pelo perito judicial, não foram
suficientes a fim de reverter a conclusão alcançada. A manifestação de seu assistente
técnico de fls. 378/380 (dos autos originários) consignou o seguinte: “Reafirmamos nossa
posição quanto a forma de cálculos dos juros moratórios. Nos processos judiciais os juros
são calculados sob o regime de juros simples, ou seja, são calculados somente sobre o
capital atualizado. Todavia o perito, não se manifestando a respeito, calculou juros sob a
forma de juros compostos, vindo a incluir os juros calculados até o ajuizamento na base
de calculo dos juros posteriores. Somos do entendimento que ao manter sua posição sem
que tivesse ao menos cálculos que espelhassem as teses apresentadas pela autarquia, a
pericia judicial produziu, mesmo que não tenha sido esta a sua intenção, um laudo técnico
em que privilegiou apenas a autora”.
Conforme explicitado acima, rechaça-se a ideia de que o
cálculo final elaborado pelo expert judicial tenha utilizado a metodologia de juros
compostos. Na realidade, o que ocorreu foi uma operação concatenada, em que, em
primeiro lugar, corrigiu-se monetariamente o valor da condenação e, após, os juros
incidiram sobre este quantum já atualizado.
Sendo assim, a decisão agravada merece ser parcialmente
reformada, para que o valor da obrigação devida seja fixado em R$ 8.130.470,76 (oito
milhões, cento e trinta mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e seis centavos), nos
termos do quanto indicado pelo perito judicial. No mais, a referida decisão deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134458-22.2020.8.26.0000 -Voto no 11.775
6
mantida em seus termos.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.